Tribunal: TJMT
Processo: 0006794-70.2008.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006794-70.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARLENE MOTA - CPF: 789.945.781-53 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS MOTA - CPF: 112.298.021-34 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), T U A TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA - CNPJ: 43.765.577/0003-69 (APELADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MOTA (APELANTE), ANA KELLY MOTA (APELANTE), HELEN CRISTINA MOTA COSTA MARQUES (APELANTE), M. M. A. (APELANTE), MARLENE MOTA - CPF: 789.945.781-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO ASSIS MOTA - CPF: 112.298.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIAS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA FAMILIAR DOS AUTORES – PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE A VÍTIMA ATRAVESSOU INADVERTIDAMENTE A VIA, CHOCANDO-SE CONTRA A LATERAL FRONTAL DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO ENQUANTO FUGIA DE UM AGRESSOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE TRANSPORTE COLETIVO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que a vítima fatal do acidente de trânsito chocou-se contra a lateral frontal do ônibus ao atravessar inadvertidamente a via, enquanto fugia do marido que pretendia lhe agredir, afastando a possibilidade de adoção de manobras preventivas pelo motorista, toma forma a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo a desconstituir a responsabilidade civil da operadora de transporte coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelos autores
LUCAS HENRIQUE MOTA, ANA KELLY MOTA, HELEN CRISTINA MOTA COSTA MARQUES
e
MATEUS MOTA ALVES
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização em epígrafe, proposta em face de
TUA TRANSPORTE URBANO ARAÇATUBA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Os autores asseveram que, apesar da existência de relatos testemunhais e de boletim de ocorrência que indicam que o acidente narrado na inicial decorreu da conduta da própria vítima ao atravessar inadvertidamente a via pública enquanto fugia de um agressor, indo ao encontro do ônibus pertencente à ré, a fatalidade seria, na verdade, consequência exclusiva da imprudência do motorista, que, supostamente, imprimia velocidade excessiva na condução do veículo de transporte coletivo no momento em que atingiu a familiar dos demandantes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes propuseram a presente ação com o escopo de verem a ré, operadora de transporte coletivo do município de Rondonópolis, responsabilizada civilmente pelo óbito de Marta Regina Mota, familiar de todos os autores, que teria sido atropelada por um ônibus pertencente à requerida ao atravessar uma avenida na referida urbe.

A sentença, com base em boletim de ocorrência e nos relatos das testemunhas ouvidas à luz do contraditório, julgou improcedentes os pedidos autorais, ensejando a interposição do recurso de apelação que ora passo a analisar.

Da análise do arcabouço probatório, conclui-se que o apelo não merece provimento.

A petição inicial não menciona o conteúdo do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil. Tal documento, elaborado com base nos fatos informados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, registra que, no momento do acidente, a vítima cruzava a avenida na tentativa de fugir de seu próprio marido, André Luiz Barbosa Alves, que a perseguia com o intuito de agredi-la e foi preso após o acidente (id. 104728027 – p. 4); narrativa reiterada em Termo de Declaração lavrado na esfera criminal (id. 104732969 – p. 13).

Embora os apelantes contestem a força probatória do documento, revestido da presunção de veracidade inerente aos atos administrativos, as informações registradas pela autoridade policial encontram respaldo nos depoimentos colhidos em audiência de instrução, sobretudo aquele prestado
pela

autora/apelante
Marlene Mota, genitora da vítima, que admitiu que sua filha era perseguida pelo marido quando atravessou a rua e se chocou contra o ônibus.

À mesma conclusão induz o testemunho de Edmilson da Silva Bonfim, que afirmou ter visualizado a vítima correndo na tentativa de fugir de um homem que portava uma faca, quando se chocou contra a lateral do ônibus, sem que o motorista pudesse adotar manobras evasivas. Tal depoimento condiz com o resultado do laudo pericial criminal constante do id. 104732959 – p. 9, que apurou a presença de sangue exatamente na lateral frontal do veículo.

Não bastasse, o próprio pai da vítima relatou, perante a autoridade policial, que sua filha e o perseguidor eram dependentes químicos e conviviam em situação de rua (id. 104732966 – p. 10), circunstância também relevante à definição da controvérsia, eis que o Boletim de Ocorrência indica que a vítima apresentava sinais de embriaguez (id. 104728027 – p. 4).

Portanto, toma forma a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pela travessia realizada inadvertidamente, indo ao encontro da lateral frontal do veículo de transporte coletivo, fato que, aliás, afasta qualquer liame entre a velocidade eventualmente imprimida pelo motorista e o desfecho fatal, desconstituindo a responsabilidade civil.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Mérito.
Na ausência de prova de que a parte ré praticou alguma conduta imprudente, negligente ou imperita, e diante da comprovação cabal de que a autora tentou realizar a travessia da via em momento e local inoportunos, sem atentar para o fluxo de veículos, atravessando correndo e parando no meio da via, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima.
Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70072527393 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 21/03/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita e seus consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021